Tribunal: TJMT
Processo: 1015040-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015040-27.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): ANDRÉ R. R. ROSSIGNOLO - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VANESSA DE SOUZA DOS SANTOS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 592293), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que “a paciente está presa desde 20/03/2019 e, até a presente data, sequer foi iniciada a instrução processual”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 17.7.2020).
Requer o provimento para que seja “relaxada” a prisão preventiva da paciente (ID 50758964), com documento (ID 50758965).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO